Tribunal: STF
Processo: RE 1479430
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR NÃO EFETIVO, COM ESTABILIDADE PELO ART. 19 DO ADCT. VINCULAÇÃO AO RGPS. PRECEDENTES. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE PRATICADOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO –ALEGADA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR À 05 (CINCO) ANOS QUANDO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ATO DE ESTABILIDADE PRATICADO HÁ MAIS DE 11 ANOS – SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO HÁ MAIS DE 34 ANOS – EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MODO ININTERRUPTO E CONTÍNUO – CONFIANÇA LEGÍTIMA DA ESTABILIZAÇÃO FUNCIONAL – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO POSTULADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – CONVALIDAÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTA POR INÉRCIA DO ESTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 



    Não há falar em prescrição para o Ministério Público ajuizar Ação Civil Pública para restabelecer a obrigatoriedade da observância do princípio constitucional do concurso público, contudo, embora seja pacífico o entendimento acerca da não aplicação dos institutos da prescrição e decadência em casos como o presente, outros princípios constitucionais devem ser observados e considerados, a saber, os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica, bem como o postulado da dignidade da pessoa humana e a razoabilidade. 



    O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, essa Corte de Justiça, em diversas oportunidades já se manifestaram pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais, uma vez que, diante do longo lapso temporal entre a investidura no cargo público e o ajuizamento da ação civil pública, há necessidade de se privilegiar relações consolidadas no tempo, em fiel observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica (proteção da confiança) e dignidade da pessoa humana, em detrimento da postura omissa do Estado quanto à adoção de providências céleres no sentido de regularizar tais situações. 



    A declaração de invalidade dos atos que dizem respeito ao servidor implicaria na extinção repentina do vínculo funcional e na abrupta interrupção do pagamento de subsídio após 34 (trinta e quatro) anos de serviços prestados pelo Apelante, que terá grande dificuldade em continuar suprindo as suas necessidades básicas de subsistência, ante as adversidades que encontrará para se inserir no mercado de trabalho e obter novas fontes de renda, o que gerará mudança abrupta em seu estilo de vida por situações criadas pela própria Administração Pública.” (e-doc. 14).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso afirma violados os arts. 37, inc. II, da Constituição da República (CRFB) e 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 



    2.1 Aduz que “os princípios da segurança jurídica e boa-fé não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores efetivados sem concurso público”. 



    2.2 Sustenta que o recorrido foi admitido no Departamento de Estradas de Rodagem de Mato Grosso em 24/06/1987 e, assim, não cumpriu os requisitos da estabilidade excepcional, sendo, portanto, inconstitucional o ato administrativo que a concedeu. Afirma que suas contribuições previdenciárias “deverão ser averbadas junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio”. Ao final, requer o provimento do extraordinário para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença (e-doc. 16).



    3. O recorrido, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do apelo extremo (e-doc. 20).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Transcrevo do acórdão recorrido os seguintes trechos:



    “(...) Da análise dos autos, tem-se que o Apelante foi admitido sob o Regime CLT em 24/06/1987 pelo extinto Departamento de Estradas de Rodagem de Mato Grosso para exercer o cargo de Auxiliar de auxiliar de escritório, Faixa-A. 



    Posteriormente, a partir do Decreto n.º 446, de 13 de junho de 2011, fora concedida estabilidade no serviço público ao servidor e, diante da edição do Ato Administrativo n.º 2016/SAD/2011, de 29.07.2011, o Recorrente foi enquadrado como Agente de Desenvolvimento Econômico Social – Nível 9, Classe D, no regime de 40 horas semanais. 



    Assim, em resumo, é possível constatar que o Apelante ingressou no serviço público um ano antes da promulgação da Constituição Federal, o que comprova a ausência do exercício de 5 (cinco) anos no respectivo órgão na data de 05/10/1988. 



    Sobre o tema, não se desconhece que a jurisprudência se posiciona no sentido de serem nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das regras referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, não se cogitando, em regra, a concessão de estabilidade ao agente contratado temporariamente ou sem concurso público, na forma do artigo 37, inciso II, do texto constitucional. 



    Não obstante, nota-se que o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, essa Corte de Justiça, em diversas oportunidades, também já se manifestaram pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais por razões de segurança jurídica.



    (...)



    Assim, a despeito da inexatidão do Decreto n. 446/2011 – que concedeu a estabilidade anômala ao servidor à míngua do pressuposto objetivo descrito no art. 19 do ADCT –, tem-se que o decurso de extenso lapso temporal e a duradora relação de trabalho, aliados à inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica e à boa-fé do servidor, convalidou o seu vínculo com a SINFRA e sua atual situação funcional.” (e-doc. 14).



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos efetivos e, portanto, são titulares apenas do direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não fazendo jus aos benefícios específicos dos servidores efetivos. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Jurisprudência da Corte. Cláusula de reserva de plenário. Inexistência de afronta. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, na medida em que o Tribunal de origem se apoiou em julgados do próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (RE nº 1.347.392-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira, Turma, j. 21/02/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.297.814-AgR-terceiro/AC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PROGRESSÃO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.” 



    (ARE nº 981.424-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/12/2018, p. 13/02/2019; grifos nossos).



    6. Em diversas ocasiões, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de assentar que os efeitos da estabilidade não se igualam aos da efetividade decorrente da prévia aprovação em concurso público, de tal sorte que alguns benefícios são previstos apenas para servidores efetivos. Cito, por exemplo, o ARE nº 1.306.505-RG/AC, Tema nº 1.157 do ementário da Repercussão Geral, no qual se concluiu ser vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição da República, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, haja vista que essa regra transitória não prevê direito à efetividade. Eis a ementa pertinente:



    “TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).” 



    (ARE nº 1.306.505/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022).



    7. Considerado o teor do art. 40 da CRFB, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, no que estabelece que pertencem ao Regime Próprio de Previdência Social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as respectivas autarquias e fundações, é inviável a inclusão do servidor aposentado no RPPS, devendo os proventos permanecerem a cargo do INSS. 



    8. Desse modo, mostra-se de rigor reconhecer a ofensa aos arts. 37, inc. II, da CRFB e 19, caput, do ADCT.



    9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, na forma dos arts. 932, inc. V, als. “a” e “b”, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para restabelecer a sentença (e-doc. 8).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator